Tribunal: TJBA
Processo: 8021110-57.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021110-57.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZETE ANDRADE GOES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE O TEMA 1313/STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, ante a ausência de dialeticidade recursal, suscitando o embargante a existência de omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à fixação equitativa de honorários advocatícios em demandas de saúde contra o Poder Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos Embargos de Declaração; (ii) apurar se houve omissão quanto à análise da tese do Tema 1313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração se destina exclusivamente ao aperfeiçoamento das decisões judiciais, não podendo ser utilizado para reexame do mérito da causa.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, com apreciação clara e exaustiva dos elementos fáticos e jurídicos que conduziram ao não conhecimento do recurso de apelação, por violação aos artigos 932, III, e 1.010, III, do CPC, em razão da ausência de dialeticidade recursal.

A tese do Tema 1313/STJ não foi analisada, pois não houve juízo de admissibilidade positivo do recurso de apelação, sendo obstado o exame do mérito da controvérsia, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios.

O embargante foi devidamente intimado a se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, mas permaneceu inerte, conforme certificado nos autos, consolidando a preclusão.

O acórdão embargado confirmou a sentença de primeiro grau com base na jurisprudência consolidada do STJ quanto à obrigação do PLANSERV de custear tratamento médico, havendo, portanto, reexame necessário.

As matérias suscitadas foram suficientemente enfrentadas na decisão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, o que é admissível conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de conhecimento do recurso de apelação por falta de dialeticidade impede o exame do mérito da controvérsia e, por consequência, a análise da tese firmada no Tema 1313/STJ.

Não se configura omissão quando a decisão enfrenta adequadamente os fundamentos da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados.

O silêncio do embargante diante da intimação para manifestação sobre preliminar processual configura preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 932, III, e 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1313.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8021110-57.2020.8.05.0080, embargante ESTADO DA BAHIA e embargada LUIZETE ANDRADE GÓES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

IX